Tribunal: TJSP
Processo: 1005239-26.2016.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Duplos embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005239-26.2016.8.26.0157/50001, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
DOCPRINT
SERVICE
TECNOLOGIA
LTDA,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005239-26.2016.8.26.0157/50001 -Voto no 28.198/20
2
VOTO No 29.198/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1005239-26.2016.8.26.0157/50001 e No
1005239-26.2016.8.26.0157/50002
COMARCA: CUBATÃO
EMBARGANTES/EMBARGADOS:
DOCPRINT
SERVICE
TECNOLOGIA LTDA. e MUNICÍPIO DE CUBATÃO
Ementa: Duplos embargos de declaração Alegação de omissão
e/ou contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame
da matéria decidida Rejeição dos embargos, com observação.
I Trata-se de dois embargos de declaração, em face do venerando
acórdão de fls. 07/11, que, por votação unânime, rejeitou os embargos
declaratórios opostos pela Municipalidade de Cubatão.
A impetrante e a Fazenda Municipal, sob alegação de omissão e/ou
contradição por parte da turma julgadora, sustentam que o v. acordão deixou de
apreciar corretamente a questão atinente as “astreintes”, mormente a limitação de
incidência da multa.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
A r. sentença de fls. 381/385, concedeu em parte a segurança, para
que a Municipalidade emita a certidão reclamada pela impetrante, no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$
30.000,00 (fls. 381/385 dos autos principais).
Em apreciação dos recursos oficial e de apelação interposto pela
Fazenda Municipal, esta Colenda Quarta Câmara os acolheu em parte para, tão
somente, reduzir o valor da multa à quantia diária de R$ 300,00 (trezentos reais),
por dia de atraso (fls. 412/417 dos autos principais).
Opostos embargos de declaração pela Municipalidade, esta Colenda
Câmara entendeu por bem rejeita-los, ante a ausência de obscuridade e/ou
contradição a ser sanada, porquanto “(...) ao determinar a expedição da certidão
requerida no 'mandamus', o juízo de origem o fez sob pena de incidência diária
de multa cominatória, limitada, todavia, a 30 dias. Tal prazo de 30 dais revela-
se razoável e proporcional diante das particularidades do caso, donde não
comportou redução por este juízo ulterior. Neste sentido, o v. acórdão, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005239-26.2016.8.26.0157/50001 -Voto no 28.198/20
3
se, reduziu tão somente o valor da multa em si (de R$ 1.000,00 para R$ 300,00)
e não, repita-se, a quantidade máxima de dias de incidência”.
Agora, com os presentes aclaratórios, argumenta a impetrante que,
em verdade, nos termos do v. acordão, não haveria limite de dias-multa, mas sim
de valor máximo da multa, qual seja, R$ 30.000,00 (trinta mil).
Já a Fazenda Municipal sustenta o contrário, ou seja, que a
interpretação correta do v. acordão seria pelo afastamento do teto de R$
30.000,00 (trinta mil), uma vez que estabelecido o limite máximo de 30 dias-
multa, com valor de R$ 300,00 cada.
Entretanto, em que pesem as razões de ambas as partes, inexiste, à
evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser declarada no venerando
acórdão embargado, que apreciou a matéria em discussão nos limites
estabelecidos nos autos.
A r. sentença, repita-se, impôs multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Logo, conclui-se que houve sim
uma limitação das “astreintes” pelo r. juízo sentenciante em 30 dias-multa. Neste
ponto, a lógica cristalina da matemática supera qualquer inconformismo das
partes.
Posteriormente, em sede de reexame necessário e recurso de
apelação, esta Colenda Quarta Câmara, conforme já explicitado, reduziu o valor
da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), mantida a limitação de 30 dias-
multa.
Assim restou consignado tanto no v. acordão de apelação/reexame
necessário, quanto no de embargos de declaração, ambos devidamente
fundamentados e livres de quaisquer contradições e/ou obscuridades, consoante
se denota às fls. 412/417 (autos principais) e 07/11.
Logo, o que se tem com os aclaratórios ora analisados, em verdade,
é o mero inconformismo das partes, seja no tocante ao valor obtido após a
liquidação preliminar da multa, com claro objetivo de ver majorada a quantia
(impetrante), seja por meio do exercício protelatório de defesa, a fim de,
aparentemente, retardar o início da execução das “astreintes” (Fazenda
Municipal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005239-26.2016.8.26.0157/50001 -Voto no 28.198/20
4
Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a tais
objetivos, cabendo, por conseguinte, rejeita-los.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito ambos os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator